Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718705-07.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUY RENE WAGNER DE ASSIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GUY RENE WAGNER DE ASSIS contra o v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível (ID. 53943803) que conheceu parcialmente da apelação cível e, nesta extensão, negou-lhe provimento. Em suas razões recursais (ID. 54288018), o embargante postula a correção de suposto vício de contradição, aponta suposto error in procedendo e indica o seu interesse de prequestionamento, tudo sem olvidar do seu evidente interesse modificativo do julgamento. Portanto, consoante artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 01:24:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora